Tribunal: TJMT
Processo: 1022951-47.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022951-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE LUIZ CORREIA DA SILVA - CPF: 351.496.472-68 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - INTERVENÇÃO CIRÚRGICA (LAPARATOMIA EXPLORADORA) - CICATRIZ CIRÚRGICA - DANO MORAL E ESTÉTICO -

ERRO DE DIAGNÓSTICO OU DE PROCEDIMENTO INDEMONSTRADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É do autor o ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a falha no serviço público de saúde (art. 373, I, CPC).

Se a cicatriz não decorre de
erro de diagnóstico nem de erro de procedimento, não há o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ LUIZ CORREIA DA SILVA contra sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos na Ação Condenatória n. 1022951-47.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, c/c § 4º, III, todos do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 151778651).

Em suas razões para reforma da sentença, resumidamente, o recorrente alega inexorável o fato de que foi submetido a operação cirúrgica invasiva desnecessária em seu abdômen, em 01/07/2019, no Hospital Regional de Rondonópolis, reverberando em cicatriz com 17cm em sua barriga. Assinala que o “documento de comprovação” elaborado pelo médico (não ouvido em juízo) que operou o autor não logrou esclarecer o real motivo da cirurgia, e nem o referido médico nem o recorrido discorreram acerca do tratamento exitoso do paciente, que se deu somente com médico particular, o qual, após solicitar diversos exames, detectou que sofria de “Síndrome do Intestino Irritado”, e que não houve rompimento da vesícula, de modo que o procedimento cirúrgico fora totalmente desnecessário.

Expõe que os documentos nos autos não legitimam a intervenção invasiva, sendo sempre inconclusivos os resultados, e que inexistem documentos que corroborem com as alegações da defesa (art. 373, II, CPC) de que não houve imperícia no trato médico ao realizar procedimento cirúrgico que não resolveu o problema do paciente ̧ além de o tratamento prévio, que ocorrera desde maio de 2019, ter sido totalmente deficiente e paliativo. Remata que frente ao id. 65900759, há relato de existência de quantidade moderada de líquido na cavidade abdominal, sem nenhuma referência expressa ou tácita acerca de necessidade de cirurgia.

No mais, suscita a atuação deficiente da máquina pública em detectar o mal que acometia o paciente durante longo interregno temporal, perdurando o seu sofrimento de forma desnecessária, chegando ao ápice de intervenção cirúrgica que não resolveu o problema, o que estratifica o nexo causal entre a imperícia na modalidade de ato comissivo e o dano sofrido, revelado pela estética do abdômen perdida e mácula moral, ferindo a proteção à saúde que deveria ser provida e não prejudicada pelo ente público.

Requer provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos, uma vez que restou incontroverso o ato ilícito cometido pelo ente público estadual, vertido na modalidade imperícia, ante ao trato deficiente na saúde do apelante, que reverberou, inclusive, em enorme cicatriz em seu corpo. Prequestiona a aplicação do art. 5º, V e X e art. 37, §6º, da C.F e arts. 371, 373, II e art. 489, IV, do CPC (151778653).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o recorrido aduz que a
pós diversos atendimentos e exames realizados na UPA, o autor teve diagnóstico de líquido leitoso retido no abdômen, propondo que, pela ultrassonografia realizada, houve motivação suficiente para se proceder a uma intervenção cirúrgica, restando imprescindível a drenagem do líquido. Pontua que não há nenhum prontuário emitido pela Unidade de Pronto Atendimento ou pelo Hospital Regional de Rondonópolis fazendo menção de que a vesícula seria retirada no procedimento. Defende, no mais, a ausência de responsabilidade civil do Estado em razão da inexistência de nexo causal, porque, no caso,
“as alegações de procedimento cirúrgico realizado indevidamente e invasivo não prosperam diante dos próprios documentos apresentados pelo Apelante que tão somente confirmam que a conduta estatal não foi negligente, omissa ou comissiva quando do tratamento e diagnóstico do paciente à época”
. Para o caso de reforma da sentença, requer a redução do
quantum

requerido, conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (id. 15177856).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Dalva Maria de Jesus Almeida, por não vislumbrar,
in casu
, a presença de nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC, absteve-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, pugnando pelo prosseguimento (id. 158399186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Centra-se o controvertido na caracterização, ou não, de erro ou falha no diagnóstico e cirurgia, tida desnecessária, realizada no Hospital Regional de Rondonópolis, que resultou em cicatriz no abdômen do autor (dano estético) e quadro depressivo (dano moral).

A responsabilidade civil do Estado em decorrência de falha na prestação do serviço público de saúde está fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, da CF), cujo reconhecimento do dever de ressarcir danos, embora dispense a comprovação de dolo ou culpa do Estado, exige prova da lesão sofrida e o nexo causal entre o evento danoso e a atuação da Administração ou de seus agentes,
somente se excluindo o dever de indenizar caso haja comprovação de que o ente público ou seus agentes empreenderam ações adequadas
para assistência do usuário do serviço.

No caso dos autos, o objetivamente proposto pela prova não autoriza conclusão condenatória, no sentido da existência de nexo causal entre os danos (moral e estético) relatados pelo autor e o atendimento médico supostamente defeituoso, como informam os excertos da r. sentença, os quais adoto como razão de decidir, a fim de evitar taulologia -
verbis:

“Da análise dos documentos médico juntados nos autos, verifica-se que, na data de 01/07/2019, o autor foi encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis, onde realizou exame de ultrassom de abdômen que mostrou quantidade de líquido livre na cavidade abdominal e um quadro infeccioso, sendo submetido a procedimento denominado laparotomia exploradora (id. 65900762).

Segundo descrição cirúrgica, foi drenado por volta de 2 litros de líquidos da cavidade peritoneal e retroperitonial (id. 65900762 e id. 70260332).

Em nenhum momento, os relatórios médicos relataram a retirada da vesícula biliar
, mas apenas a existência de quantidade de líquido livre na cavidade abdominal e quadro infeccioso.

Nesse contexto,
os documentos existentes nos autos não suficientes para revelar existência de falha no atendimento médico
recebido pelo paciente no Hospital Regional de Rondonópolis, ou seja,
não se pode afirmar que o procedimento denominado “laparotomia exploradora” não era necessário de ser realizado naquele momento
, principalmente diante dos sintomas de dor abdominal aguda e exames que apontavam alteração, como um quadro de infecção, o que, por si só, revela um cenário preocupante.

Aliás, ouvido na condição de testemunha, o médico
Carlos Roberto Takayassu,
que atendeu o paciente na rede particular de saúde em 2021,
negou ter dito ao paciente que a laparotomia exploradora foi desnecessária
, afirmando que, no momento em que atendeu o senhor José Luiz, dois anos depois do procedimento realizado no Hospital Regional de Rondonópolis, o diagnóstico era de síndrome do intestino irritado, patologia cujo tratamento é clínico, conforme depoimento a seguir transcrito:

“Ele veio me procurar com um a queixa abdominal, dois anos depois de passar uma cirurgia no Hospital Regional (2019). Ele mostrou os exames da época, mas não ficou bem esclarecido. Acredita que o diagnóstico no momento em que antedeu o paciente (2021) era síndrome do intestino irritado. Prescreveu quatro medicamentos para o paciente. Acredita que o paciente entendeu errado o que explicou para ele. O que passou ao paciente é que um diagnóstico de síndrome do intestino irritado não tem indicação cirúrgica, o tratamento é clínico.
Não sabe se em 2019 o que ele tinha era síndrome do intestino irritado ou outra coisa.

Nunca falou que o paciente não precisava ser operado, pois não estava lá para saber e nem cuidava dele naquela época.
Não está anotado em seu prontuário, mas acredita que não tiraram a vesícula do paciente. As vezes um diagnóstico diferencial é abrir a barriga do paciente, porque se não abrir, pode morrer.
O normal na barriga é não ter líquido leitoso, se tinha, provavelmente a cirurgia era necessária”
(relatório mídias - id. 87926295).

Enfim, o conjunto probatório não é apto a revelar a alegada falha médica apontada pelo autor, não havendo qualquer documento ou indícios que permite concluir ter havido negligência/imperícia por parte dos profissionais da medicina ou omissão do poder público no atendimento ao autor no
Hospital Regional de Rondonópolis
.

[...]

De igual forma, o dano estético restrito à cicatriz no abdômen do autor, resulta da cirurgia que, como já mencionado, não se mostrou desnecessária, de modo que não tem ligação com erro médico.

Portanto, não se verifica qualquer falha na prestação de serviço capaz de ensejar o dever indenizatório”
(id. 151778651)

Não vislumbro reparos na sentença.

O médico Nilson E. B. Albers, profissional que realizou a questionada cirurgia, e mesmo assim não foi chamado a depor em juízo, ao ser instado pela Procuradoria-Geral do Estado acerca dos fatos narrados na petição inicial, elaborou Relatório Médico do qual se destaca o seguinte:

“O Sr. José Luiz Correia da Silva em 01/07/2019, veio encaminhado da UPA por Abdome Agudo e foi atendido pela equipe de cirurgia do Hospital Regional de Rondonópolis, pelo Dr. Nilson Eduardo Ballester Albers, CRM 1315.

FATO 1:

Veio com hemograma com Leucocitose e desvio para a direita que significa infecção no dia 01/07/2019

FATO 2:

Novo Hemograma em 02/07/2017 solicitado pelo Dr. Leandro Mrozinski confirma quadro infeccioso.

FATO 3;

Em 01/07/2019 realizado ULTRASON DE ABDOMEN que mostra moderada quantidade de líquido livre na cavidade abdominal.

FATO 4:

Ao exame físico: dor a descompressão súbita da cavidade abdominal e defesa à apalpação superficial e profunda com sinais de irritação peritoneal.

[...]

FATO 8:

Conforme a DESCRIÇÃO CIRÚRGICA no Relatório de Descrição Cirúrgica do Hospital Regional de Rondonópolis,
foi drenado por volta de 2 litros de líquido peritoneal da cavidade peritoneal e retroperitoneal.

FATO 9:

Nunca se falou que a Vesícula Biliar estivesse rompida, pois o USG realizado em 01/07/2019 nos mostrava Fígado, Vesícula Biliar e Pâncreas normais.

[...]

Importante ressaltar que o exame de USG sempre esteve acostado ao prontuário médico do paciente.

[...]

FATO 11:

Em 01/07/2019 realizado LAPARATOMIA EXPLORADORA, drenado o líquido livre da cavidade abdominal por PERITONITE BACTERIANA POR TRANSLOCAÇÃO BACTERIANA e utilizado 02 (dois) antibióticos EV (Metronidazol 500mg e Cefalosporina 3ª)

Paciente evoluiu bem com o tratamento oferecido.”
(id. 151773372).

Coerente com o relatório médico, a “Ultrassonagrafia do Abdome Total” (USG), de 01/07/2019, consigna o seguinte:
“Vesícula biliar de volume normal, conteúdo anecóico, paredes finas e lisas.
Não há sinais evidentes de cálculos [...]
Hipótese Diagnóstica:
-
Moderada quantidade de líquido livre na cavidade abdominal.
Obs: Correlacionar com dados clínicos e laboratoriais e, caso, necessário, prosseguir propedêutica”
(id. 151773361 - p. 9).

Portanto, aos exames a vesícula apresentou aspecto normal e, por mais que se procure, não há notícia de rompimento ou de retirada da vesícula do paciente nem de eventual necessidade da cirurgia em razão de alguma alteração/doença no referido órgão.

Já os exames, em especial a contagem de leucócitos (20440mm3) no Hemograma, mesmo ao leigo, dizem do quadro infecioso, que aliado ao USG e sintomas clínicos, justificou a laparatomia exploradora para drenagem do líquido da cavidade abdominal por peritonite bacteriana.

O ônus da prova consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela alegados seja admitida pelo juiz. Na hipótese, a despeito da pretensão indenizatória fundada em falha na prestação do serviço público de saúde, ao especificar suas provas, o autor sequer cogitou a realização de perícia técnica, contentando-se apenas com os documentos nos autos, oitiva da própria esposa e do médico particular que o atendeu somente 2 (dois) após a intervenção cirúrgica.

Em acréscimo aos excertos do depoimento já transcritos na sentença, percebe-se que o médico particular Dr. Carlos Roberto Takayassu - CRM 1414-MT, deixou claro não ser possível afirmar que à época da cirurgia o apelante padecia de “síndrome do intestino irritado” e que, para isso, seria necessária perícia médica, afirmando, no mais, que aparentemente era “abdome agudo” e necessária a cirurgia realizada.

Do que se tem, a compreensão é de que o Estado cumpriu com o seu dever de prestar assistência médica, no sentido de empreender os esforços para alcançar a cura do então paciente, realizando o procedimento cirúrgico que certamente era previsto na literatura médica, agindo, enfim, dentro daquilo que se espera, com diligência e responsabilidade.

No que se refere ao tratamento dito deficiente, que não teria resolvido o problema de saúde do paciente, a alegação resulta estéril por infirmada a “síndrome do intestino irritado” ao tempo dos fatos, ademais, a
atividade médica tem de ser desempenhada da melhor maneira possível com a diligência necessária e normal dessa profissão para o melhor resultado, mesmo que este não seja conseguido (obrigação de meio).

Como já assinalado, além de inexistir, nos autos, qualquer adminículo da desnecessidade da “laparatomia exploradora”, não restou demonstrada a inobservância de procedimento ou técnica que fosse recomendada na hipótese. Deste modo, em que pese a cicatriz cirúrgica no abdômen do autor, tendo deixado de produzir provas quanto a desnecessidade ou erro no procedimento cirúrgico (ato ilícito ou injusto), visto tratar-se de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), não há como reconhecer a responsabilização por danos morais ou materiais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023